Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701116-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR BOSCO GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JULIO CESAR BOSCO GOMES DA SILVA, contra a sentença Id 57632269, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito com fundamento nos arts. 485, inciso VI c/c 486, § 1o, do Código de Processo Civil, por entender que não houve a correção de vício verificado em ação anterior que teve sentença sem resolução de mérito. Em suas razões recursais (Id 57632270), sintetiza que ingressou com a ação com o propósito de obter a suspensão de descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento e a limitação a 30% dos seus vencimentos. Sustenta que demonstrou que foi excedido o limite legal de desconto em folha de pagamento. A respeito dos descontos realizados em conta corrente, entende que não podem comprometer a capacidade de subsistência do consumidor. Ao final, requer que o recurso seja julgado procedente a fim de reformar a sentença a quo e condenar os bancos apelados à devolução dos valores descontados indevidamente, limitação dos descontos e indenização por danos morais. Sem preparo, em face ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça. Contrarrazões pelos apelados nos Ids. 57632283 e 57632285. É o relatório, do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença entendeu pela extinção da ação sem julgamento de mérito por entender que o autor ingressou com nova ação após ter sentença extintiva nos autos de processos de mesmo conteúdo (Processos nos 0724637-78.2023.8.07.0007 e 0726667-86.2023.8.07.0007) no qual não corrigiu vício que levou à sentença, art. 486, §, 1o, do CPC. Entretanto, o apelante limitou-se a tecer comentário acerca do mérito do que entender ser seu direito a ter revistos os seus contratos de empréstimos, sem qualquer esforço para afastar a conclusão do julgado pelo vício processual verificado. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1831377, 07302362620178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em razão da citação após a sentença e apresentação de contrarrazões pela parte apelada, surge para o advogado da parte adversa o direito a receber honorários que fixo em 10% do valor da causa devidos pela parte autora, respeitada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora